Tribunal: TJMT
Processo: 1004365-11.2022.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004365-11.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONI RAQUEL SEEMUND CAMARGO - CPF: 828.572.029-20 (APELANTE), ROGERIO EDUARDO DE CARVALHO BIM - CPF: 026.645.689-81 (ADVOGADO), LIVIA LYRA BRAGATTO - CPF: 356.853.928-42 (ADVOGADO), FERMAP AGRO LTDA - CNPJ: 17.209.661/0001-24 (APELADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), CLAYTON HUDSON CAMARGO - CPF: 537.651.179-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONI RAQUEL SEEMUND CAMARGO - CPF: 828.572.029-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

LEONI RAQUEL SEEMUND CAMARGO

APELADO(S):

FERMAP PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES

DE BENS LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PROCEDÊNCIA PARCIAL -

JUROS DE MORA APENAS APÓS A CITAÇÃO VÁLIDA

– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA NO TÍTULO EXEQUENDO – IRRELEVÂNCIA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – ART.322, §1o, DO CPC/15 – ALEGAÇÃO DE

IMPOSSIBILIDADE DE TAIS ENCARGOS SOB PENA DE
BIS IN IDEM
–IRRELEVÂNCIA – VERBA JÁ VENCIDA E COBRADA AUTONOMAMENTE – JUROS E CORREÇÃO COMPUTÁVEIS COMO CONSECTÁRIOS LEGAIS – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE À REPETIÇÃO SIMPLES DO CRÉDITO EXEQUENDO SUPOSTAMENTE EXCEDENTE (ART.940 DO CC/2002) – PARCELAS DA OBRIGAÇÃO COM DATAS DE VENCIMENTO DEFINIDAS – ART.397 DO CC/2002 – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante estabelece o §1o do art.322 do CPC/15, no pedido executivo se incluem, além dos juros de mora legais, a correção monetária sobre o crédito exequendo, independentemente da previsão contratual.

Pouco importa se o crédito exequendo se origina de encargos moratórios e de indexação de um débito principal anterior, não havendo se falar que o cômputo de juros moratórios e correção monetária sobre tal montante implica
bis in idem,
pois a partir do momento em que o título exequendo o separa expressamente do débito originário, imprimindo-lhe autonomia a justificar a sua cobrança de modo igualmente autônomo, inclusive com datas autônomas de vencimento parcelado, não há como excluir tais encargos dos efeitos do decurso do tempo.

Afinal, os juros constituem a sanção estipulada pelo legislador pela inércia do devedor na quitação de sua dívida no tempo e modo devidos, ao passo
“a correção monetária não constitui um
plus
, sendo somente a reposição do valor real da moeda, devendo, portanto, ser aplicada, integralmente, sob pena de enriquecimento sem causa de uma das partes”.
(REsp 1.062.672/RS).

A despeito de a sentença julgado parcialmente procedente os embargos à execução apenas para determinar que juros de mora fossem computados somente a partir da citação (comparecimento da devedora),
segundo estabelece o
caput
do art.397 do CC/2002, havendo termo fixo para o cumprimento da obrigação líquida, é a partir dessa data que o obrigado está constituído em mora, justificando a contabilização dos juros de mora legais (art.406 do CC/2002).

Assim, ainda que nesse capítulo não há como revisar a sentença, em obediência ao princípio processual do
non reformatio in pejus
, não há se falar em repetição simples de indébito, nos termos do art.940 do CC/2002, do suposto excesso de execução relativo aos juros de mora que, na realidade, não ocorreu.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

LEONI RAQUEL SEEMUND CAMARGO

APELADO(S):

FERMAP PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES

DE BENS LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
CLAYTON HUDSON CAMARGO
,

contra a
contra a sentença proferida nos
Embargos à Execução
n. 1004365-11.2022.8.11.0040
opostos à
Execução para Entrega de Coisa Incerta
n. 1001229-79.2017.8.11.0040 ajuizada por
FERMAP PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES DE BENS LTDA
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos defensivos tão somente para determinar que os juros de mora, para efeito de atualização do valor da dívida, fossem aqueles simples, de 1% ao mês, a serem computados desde a citação, assim considerada a data em que a embargante compareceu nos autos pela primeira vez, bem como condenou ambas as partes ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados na razão de 10% sobre o proveito econômico obtido – qual seja, a diferença entre o que estava sendo cobrado (juros desde o vencimento das parcelas), e o que deverá ser cobrado (juros a partir da citação da embargante), até a data do referido veredicto, a ser rateados na proporção de 60% ao advogado do embargado, e 40% ao patrono do embargante.

Narra o recorrente que, a princípio, a execução proposta almejava inicialmente a
entrega de coisa incerta
e, posteriormente, foi convertida para
Execução por Quantia Certa
, através da qual se passou a postular o recebimento do débito exequendo, no valor de
R$2.893.237,19
, equivalente ao débito principal, no importe de
R$2.379.895,95
– correspondentes a 3 (três) montes de 6.000 (seis mil) sacas de soja (60 Kg) cada, que deveriam ter sido entregues nas datas de 30/03/2015, 30/03/2016 e 30/03/2017, totalizando 18.000 (dezoito mil) sacas do grão, sobre as quais a exequente/embargada, ora apelada, fez incidir juros de 1% ao mês e correção monetária a partir do vencimento de cada parcela –, acrescidos de honorários advocatícios de 10% e demais custas processuais.

Registra que, por sua vez, suscitou em seus embargos a existência de um
excesso de execução
, declarando como o valor devido (exequendo) o importe de R$1.444.575,62, pugnando, por consequência, pela condenação da exequente embargada, com fulcro no art.940 do CC/2002, na restituição da importância excedente, equivalente a R$1.448.661,57.

Anota que o excesso de execução suscitado pela embargante estaria, em síntese, fundado em três pontos, a saber: (
i
) a ausência de previsão contratual para cobrança de juros e correção monetária sobre as verbas executadas; (
ii
) a impossibilidade de cobrança de juros e correção monetária sob pena de se configurar
bis in idem
– vez que, nos termos da
Cláusula Terceira
do
Instrumento de Confissão de Dívida
que embasa a execução, as 18.000 sacas de soja, a serem entregues nas três datas já indicadas, já se referiam aos juros moratórios e à correção monetária da dívida principal, que era de 37.000 sacas; e que (
iii
) a eventual incidência de juros se deu apenas a partir da citação da executada.

Alega que no julgamento do AREsp n. 1.813.798/MS, o STJ entendeu não ser devida a cobrança de juros moratórios sobre
astreintes
, justamente por reconhecer a duplicidade da cobrança de penalidade sobre penalidade.

Aduz, no mais, que mesmo no caso de prevalecer o entendimento sentencial de que os juros e a correção devem ser computados a partir da citação, haverá uma diferença de mais de R$1.000.000,00, o qual deve ser repetido em seu favor, de forma simples, na forma do art.940 do CC/2002.

Contrarrazões no ID. n. 174883883, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

No que tange à alegada impossibilidade de contabilização de
juros de mora e correção monetária sobre o valor sob cobrança pela ausência de expressa previsão contratual no título exequendo, certo é que razão não assiste à embargante.

Isso porque, consoante estabelece o §1o do art.322 do CPC/15, no pedido executivo se incluem, além dos juros de mora legais, a correção monetária sobre o crédito exequendo, independentemente da previsão contratual.

Tratam-se, portanto, de consectários lógicos e legais do crédito.

Mas não é só.

Conforme relatado, a executada embargante sustenta, ainda, a impossibilidade de cobrança de tais encargos, sob pena de se configurar
bis in idem
– vez que, nos termos da
Cláusula Terceira
do
Instrumento de Confissão de Dívida
que embasa a execução, as 18.000 sacas de soja, a serem entregues nas três datas já indicadas, já se referiam aos juros moratórios e à correção monetária da dívida principal, que era de 37.000 sacas.

Ocorre que, também aqui, razão não assiste à apelante.

É que pouco importa se o crédito exequendo se origina de encargos moratórios e de indexação.

O que sobreleva é que, a partir do momento em que o título exequendo o separa expressamente do débito originário, imprimindo-lhe autonomia a justificar a sua cobrança de modo igualmente autônomo, inclusive com datas autônomas de vencimento parcelado, não há como blindá-la dos efeitos do decurso do tempo.

Afinal, os juros constituem a sanção estipulada pelo legislador pela inércia do devedor na quitação de sua dívida no tempo e modo devidos, ao passo
“a correção monetária não constitui um
plus
, sendo somente a reposição do valor real da moeda, devendo, portanto, ser aplicada, integralmente, sob pena de enriquecimento sem causa de uma das partes”.
(REsp 1.062.672/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6.10.2010).

Conforme já alinhavado, o crédito exequendo nada mais é do que a versão pecuniária das 18.000 sacas de soja (60Kg) a que os coobrigados se comprometeram a entregar, em partes iguais, de 6.000 sacas cada, a serem entregues nas datas de 30/03/2015, 30/03/2016 e 30/03/2017, conforme se pode depreender da
Clásula Segunda

do
Instrumento Particular de Cessão de Crédito
de ID. n. 5499616 dos autos executivos, e que acompanha o
Instrumento Particular de Confissão de Dívida exequendo
. Senão vejamos:

Assim, a prevalecer o argumento da embargante no sentido de que sobre o débito exequendo não podem ser computados de juros e correção monetária, poderia passar um ano, uma década, inclusive após o ajuizamento da execução e, ainda assim, o valor do débito continuaria o mesmo.

Assim, em relação aos juros de mora, além de a sua contabilização se operar
ope legis
, no caso dos a sentença foi até benévola por demais para com a executada embargante, garantindo-lhe facilidades a que não fazia jus – ou seja, o cômputo de juros moratórios sobre o débito exequendo apenas a partir da citação válida (comparecimento espontâneo).

Isso porque, segundo estabelece o
caput
do art.397 do CC/2002, havendo termo fixo para o cumprimento da obrigação líquida, a partir dessa data o obrigado está constituído em mora, justificando a contabilização dos juros de mora legais (art.406 do CC/2002).

Entretanto, por força do princípio processual do
non reformatio in pejus
– segundo o qual o juízo
ad quem
não pode alterar para pior a situação jurídico-processual da parte que recorreu solitariamente – não pode ser revista a sentença no ponto em que se reconheceu que os juros de mora

não poderiam ser computados desde a data do vencimentos de cada uma das parcelas da obrigação – como pretende a embargada exequente –, e sim apenas a partir da citação.

Contudo, apesar de a sentença não poder ser alterada nesse ponto específico, tal circunstância inviabiliza o pleito subsidiário da embargante, ora apelante, para que haja repetição simples do suposto indébito, na forma do art.940 do CC/2002, haja vista que o suposto
excesso de

execução
– decorrente do cômputo de juros de mora desde o vencimento das prestações anuais da obrigação exequenda – simplesmente não existiu, prevalecendo como verdade processual apenas por conta da inércia da credora embargada, que deixou de apelar para impugnar esse capítulo da sentença.

Sendo assim, não razão para alteração do ato sentencial nessa via recursal.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso e elevo os honorários advocatícios a que fora condenado o apelante em mais 5% (cinco por cento).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023